Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730591-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 29343286), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 27.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator